Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo empregatício que envolva o devedor carece de utilidade, quando outras medidas tomadas pelo Juízo já demonstram a existência de vínculo empregatício do devedor.
2. Recurso conhecido e não provido.